Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo fútil. Meio cruel. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão contrária à prova dos autos.

1 - As nulidades posteriores à pronúncia, se não suscitadas na sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, preclusas, tornam-se superadas.

2 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea ‘b’ do inciso III do art. 593 do CPP), se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.

3 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firme quanto à materialidade e autoria do crime de homicídio bem como quanto às qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente contrária à prova dos autos.

4 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).

5 - Apelação não provida.